Tribunal: TJMT
Processo: 0007298-95.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007298-95.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO PAULO DE BRITO - CPF: 229.647.031-91 (APELANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Acolheu a preliminar de nulidade de citação nos termos do voto da Relatora.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO CERTO – EQUÍVOCO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DO ENDEREÇO – POSTERIOR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DO TEOR DA SENTENÇA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO MESMO LOCAL – AUSÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 256, CPC – DEFESA POR NEGATIVA GERAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA EM DESFAVOR DO RÉU – PREJUÍZO DEMONSTRADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o equívoco na expedição de certidão que atesta a inexistência do endereço pelo oficial de justiça e tendo a citação por edital sido deferida sem que houvesse o esgotamento de todos os meios legalmente previstos para a sua consumação pessoal, com patente prejuízo ao Réu, que teve sua defesa por negativa geral, cuja sentença lhe foi desfavorável, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato, bem como dos demais subsequentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GERALDO PAULO DE BRITO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Geraldo Paulo de Brito,
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público

Estadual de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que o Apelante promova a desocupação da área de preservação permanente de sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, além de proceder a limpeza e recuperação da área degrada, com isolamento e plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, ressaltando que, em caso de descumprimento fica autorizada a SEMA a promover os atos necessários ao cumprimento da decisão,
ratificando a liminar deferida em 25-10-2016 (ID n. 8307789), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 8307861), aduz, em preliminar, a nulidade da citação, pois o endereço do Apelante, fornecido desde a inicial, ainda que correto, não foi suficiente para a sua localização e citação, destacando a inexistência de diligências exaustivas no sentido de encontrá-lo.

Assevera que, foi deferida a citação por edital, após o Apelante não ter sido localizado em seu endereço, uma vez que, na certidão lavrada por oficial de justiça às fls. 71, apesar de indicar seu endereço completo, atesta que foi percorrida toda a rua descrita no mandado e não foi localizado o endereço; e, na certidão de fls. 79, decorrente de nova tentativa de citação, o oficial de justiça consignou que, não encontrou na rua o n. 25.

Defende que, não foram esgotados todos os meios para encontrar o Apelante, sob o argumento de que, os oficiais que diligenciaram certamente não envidaram todos os esforços possíveis para a localização do mesmo, porquanto o Apelante recebeu o mandado de intimação após sentenciado os autos, no mesmo endereço previamente diligenciado e não localizado, conforme certidão de fls. 100.

Argumenta que, é assente na jurisprudência e na doutrina que, antes de se proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as formas na localização pessoal dos Apelantes, sobretudo quando o endereço está correto e o paradeiro do réu é certo e conhecido.

Sustenta, também, que, a falta de citação válida do Apelante, viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, devido processo legal e contraditório e ampla defesa.

No mérito, afirma que, não foi comprovado o dano ambiental aventado e que seu direito de propriedade deve prevalecer sob a pretensão ambiental, especialmente por ser seu único imóvel, utilizado como moradia familiar.

Por essas razões, pugna preliminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença de primeiro grau não produza efeitos imediatamente.

Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a anulação da sentença e devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja procedida regularmente a citação do Apelante.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para conceder ao Apelante o direito de permanecer no imóvel, utilizado para sua moradia.

A certidão de ID n. 8307870 atesta a tempestividade recursal, bem como que o Apelante é beneficiário da Assistência Judiciaria gratuita.

As contrarrazões vieram no ID n. 8307871, pugnando pelo provimento ao pedido de nulidade da citação editalícia do requerido, bem como dos demais atos praticados no processo, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 11666991, manifesta pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação, retornando os autos ao primeiro grau para que seja oportunizada a apresentação de defesa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020